Tribunal: TJSP
Processo: 0003777-84.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidora pública municipal. Diferença remuneratória pelo exercício de atividade com desvio de função. Sentido de indenização que não demanda apostila por não implicar vantagem de caráter permanente. Renda líquida anual que projeta rendimento mensal em torno de dois mil e quinhentos reais, não infirmando a declaração de falta de condições para arcar com as despesas do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidora pública municipal. Diferença remuneratória pelo exercício de atividade com desvio de função. Sentido de indenização que não demanda apostila por não implicar vantagem de caráter permanente. Renda líquida anual que projeta rendimento mensal em torno de dois mil e quinhentos reais, não infirmando a declaração de falta de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família, pois pode ser integralmente absorvida com a satisfação das necessidades básicas e essenciais deles todos. Crédito a receber que ainda não está disponível para o custeio das despesas do processo. Não se justifica a revogação do benefício da gratuidade. Pedido de apostila que não exorbita do direito de postular e por isso não tipifica hipótese de litigância de má-fé. Descabido o aumento dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, dado que não foi revertido o crédito ainda devido pelo Município. Não providos os recursos das partes. Pelo motivo do trabalho e sucumbência em grau de recurso, são majorados para mil e quinhentos reais os honorários advocatícios a cargo da autora, suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade, e, a cargo do Município, são fixados em quinhentos reais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079822
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003777-84.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante/apelado
ELISANGELA PALMIERI, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003777-84.2019.8.26.0597 -Voto no 34632
2
VOTO 34632
APELAÇÃO N° 0003777-84.2019.8.26.0597 (processo digital)
COMARCA: SERTÃOZINHO
APELANTES/APELADOS: ELISÂNGELA PALMIERI (AJ) e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidora pública
municipal. Diferença remuneratória pelo exercício de
atividade com desvio de função. Sentido de indenização que
não demanda apostila por não implicar vantagem de caráter
permanente. Renda líquida anual que projeta rendimento
mensal em torno de dois mil e quinhentos reais, não
infirmando a declaração de falta de condições para arcar
com as despesas do processo sem prejuízo do sustento
próprio e da família, pois pode ser integralmente absorvida
com a satisfação das necessidades básicas e essenciais
deles todos. Crédito a receber que ainda não está disponível
para o custeio das despesas do processo. Não se justifica a
revogação do benefício da gratuidade. Pedido de apostila
que não exorbita do direito de postular e por isso não tipifica
hipótese de litigância de má-fé. Descabido o aumento dos
honorários advocatícios com base no proveito econômico
obtido, dado que não foi revertido o crédito ainda devido
pelo Município. Não providos os recursos das partes. Pelo
motivo do trabalho e sucumbência em grau de recurso, são
majorados para mil e quinhentos reais os honorários
advocatícios a cargo da autora, suspensa a exigibilidade
segundo o regramento legal do benefício da gratuidade, e, a
cargo do Município, são fixados em quinhentos reais.
A sentença, proferida em 16 de outubro de 2019, pela
eminente juíza, Doutora Daniele Regina de Souza Duarte, em cumprimento de sentença
de servidora pública municipal relativa a diferença salarial pelo exercício de atividade
com desvio de função, deixou de acolher pedido de apostila do direito da autora em
receber o salário referente ao cargo de biomédica porque não determinado pelo título
executivo, e executado de condenação da exequente por litigância de má-fé, tendo
fixado honorários advocatícios em mil reais, fls. 83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003777-84.2019.8.26.0597 -Voto no 34632
3
Apela a autora pela apostila do direito de receber o salário
do cargo que exerce com desvio de função, biomédico, e não o reenquadramento de
cargo, fls. 86/91, e o Município, por recurso adesivo, pela condenação da exequente nas
penas por litigância de má-fé, pois não houve erro técnico na postulação, mas claro
intuito de enriquecimento ilícito e má-fé processual em razão da impossibilidade jurídica
do pedido; majoração dos honorários advocatícios porque o valor de mil reais é
desproporcional ao proveito econômico obtido pela autora, mais de duzentos mil reais, à
natureza e importância da causa; revogação do benefício da gratuidade por ser a autora
credora de mais de duzentos mil reais e os seus vencimentos, em 2018, terem totalizado
mais de cinquenta mil reais, fls. 102/108.
Recursos respondidos, fls. 96/101 e 120/129.
É o relatório.
Porque a diferença salarial pelo exercício de atividade com
desvio de função é paga a título de indenização, não caracterizando, portanto, vantagem
de caráter permanente, o direito ao recebimento não se submete à providência
administrativa de apostila.
O Município alega, para efeito da revogação do benefício da
gratuidade, renda da autora superior a cinquenta mil reais em 2018 e crédito a receber
superior a duzentos mil reais, fls. 107.
Todavia, a ficha financeira da autora indica que a renda
obtida se refere à renda anual bruta, sendo que a renda anual líquida foi de pouco mais
de trinta e três mil reais, fls. 110, redundando em média mensal em torno de dois mil
reais, considerando o décimo terceiro salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003777-84.2019.8.26.0597 -Voto no 34632
4
Razoável por isso admitir que possa ser integralmente
absorvida com a satisfação das necessidades básicas e essenciais dela e da família,
com moradia, vestuário, alimentação, saúde e transporte, de modo que não infirma a
declaração de falta de condições para custear as despesas do processo sem prejuízo do
sustento deles todos, não justificando, pois, a revogação do benefício da gratuidade.
Tampouco a existência de crédito a receber, que ainda não
está disponível para o custeio das despesas do processo.
Pedido de apostila que não exorbita do direito de postular e
por isso não configura hipótese de litigância de má-fé.
Não se justifica a majoração dos honorários advocatícios,
com base no proveito econômico obtido, porque não foi revertido o crédito de duzentos
mil reais ainda devido pelo Município.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento aos recursos.
Pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, os
honorários advocatícios a cargo da autora são majorados para mil e quinhentos reais,
com suspensão da exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade,
e, a cargo do Município, são fixados em quinhentos reais.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator